Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. DÚVIDA. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CPC. CABIMENTO.
1. A avaliação realizada por oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, devendo especificar o bem, com suas características e o estado em que se encontra, bem como o seu valor (art. 872 do CPC).
2. O art. 873 do CPC prevê a possibilidade de nova avaliação quando verificada a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, a majoração ou diminuição do valor do bem, ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o preço atribuído.
3. Dadas as especificidades do caso, o manifesto interesse da agravada em adjudicar o imóvel ao alegar o direito de preferência e a metodologia utilizada na avaliação realizada, é de rigor que seja deferida nova avaliação mercadológica.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.